Tribunal: STF
Processo: ACO 975
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA – ESTADO VERSUS UNIÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS. A omissão de Município não afasta o dever do Estado de prestar contas considerada a relação jurídica com a União e a Caixa Econômica Federal. Vige, na Administração Pública, a impessoalidade – artigo 37 da Constituição Federal.



    PRESTAÇÃO DE CONTAS – APLICAÇÃO DE RECURSOS – REGULARIDADE – COMPROVAÇÃO. Uma vez assumida, pelo Estado, obrigação, a falta de documentação idônea para comprovar a regularidade no emprego das verbas e a observância das normas legais e constitucionais enseja a rejeição das contas.